Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728496-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAO WANDER R DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0727433-36.2018.8.07.0001. A referida decisão homologou o laudo pericial que fixou o débito em R$ 8.927.366,67 (oito milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), atualizado até 28/02/2019, e, em sede de embargos de declaração, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em favor dos patronos do Agravado. O processo de origem busca a quantificação de valores devidos ao Agravado, em virtude de recomposição de perdas inflacionárias em benefício previdenciário complementar, reconhecidas por acórdão transitado em julgado proferido na Ação no 0089432-56.2003.8.07.0001. No curso do processo, após determinação de perícia contábil, um primeiro laudo (ID 31733462 na origem) foi apresentado, indicando um valor de R$ 9.981.768,62 (atualizado em 28.01.2019) a título de diferenças sobre os benefícios de junho de 1997 a dezembro de 2018, além de um valor a ser adicionado ao benefício de dezembro de 2018. Este laudo foi impugnado pela PREVI, que alegou violação da coisa julgada, erro no período de apuração, prescrição e a não consideração de contribuições. Em face da decisão que homologou o laudo inicial, a PREVI interpôs Agravo de Instrumento (no 0706355-18.2020.8.07.0000), o qual, ao ser julgado, determinou o refazimento dos cálculos. As novas diretrizes estabeleceram que o período de apuração das perdas inflacionárias deveria ser limitado ao interregno entre a data da aposentadoria do requerente (setembro de 1993) e maio de 1996, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação na ação de conhecimento (07/11/2003). O perito, então, acostou um novo laudo (ID. 200912348 na origem) e, após solicitações de esclarecimentos e novas impugnações de ambas as partes, apresentou um laudo complementar (ID. 211874545 NA ORIGEM). Neste, corrigiu o percentual acumulado de perda inflacionária para 77,97% (referente ao período de setembro de 1993 a maio de 1996), resultando em um valor de R$ 7.920.955,54 em 28.02.2019. Posteriormente, em resposta a um despacho do juízo que solicitava esclarecimentos adicionais (ID. 227024929 na origem) sobre a incidência de diferenças a partir de 1997, o perito apresentou seus esclarecimentos finais (ID. 228949752). Nestes, reiterou o percentual de 77,97% e ajustou o valor final para R$ 8.927.366,67, atualizado em 28.02.2019, corrigindo o período de apuração das diferenças até dezembro de 2018. O perito, contudo, manifestou dúvida quanto à aplicação desse percentual nos vencimentos a partir de junho de 1997, ressaltando que, caso não fosse aplicado, o valor devido seria zero, conforme defendido pela PREVI. A parte Autora, por sua vez, defendeu a inclusão das diferenças mensais como consequência lógica da perda inflacionária e em razão da natureza de trato sucessivo do benefício, solicitando a atualização dos cálculos até a data atual. Ato contínuo, o Juízo de 1o Grau proferiu decisão (ID. 236129105 na origem) homologando os cálculos do perito (ID 228949752 na origem), reconhecendo-os como conformes ao título judicial. O Autor, então, opôs Embargos de Declaração (ID. 238404203) por omissão da decisão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação, haja vista o caráter notoriamente litigioso do processo. A decisão (ID. 239833934) acolheu os aclaratórios, arbitrando honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da condenação líquida (R$ 8.927.366,67), em favor dos patronos do requerente, com base no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, e na jurisprudência do STJ. Inconformada, a PREVI interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 73951293). Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em violação à coisa julgada, ao desconsiderar os limites fixados em anterior Agravo de Instrumento (no 0706355-18.2020.8.07.0000). Afirma que o referido acórdão teria limitado a apuração das diferenças de correção monetária do benefício do Agravado estritamente ao interregno entre a data de sua aposentadoria e o mês de maio/1996. Assevera que o perito judicial, de forma equivocada, apurou um percentual de perda inflacionária (77,97%) referente àquele período e o projetou sobre as parcelas do benefício pagas a partir de junho de 1997 até dezembro de 2018, resultando em excesso de execução e consequente enriquecimento ilícito do Agravado. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento dos atos executórios, e, no mérito, a reforma da decisão para afastar o laudo pericial homologado. No despacho de ID. 74261464 esta Relatoria determinou a regularização do preparo recursal, o que foi atendido (ID. 74672522). Relatei. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID. 236129105 e ID. 239833934 dos autos de origem). A decisão de ID. 236129105 homologou o laudo pericial final, que fixou o valor do débito em R$ 8.927.366,67 (oito milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), atualizado para 28.02.2019. A decisão de ID. 239833934, por sua vez, acolheu embargos de declaração e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação líquida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Cinge-se a controvérsia recursal na interpretação do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0706355-18.2020.8.07.0000, que limitou o período de apuração da perda inflacionária ao interregno entre a data da aposentadoria e maio de 1996. De acordo com a Agravante, essa limitação implicaria que não haveria diferenças mensais a serem pagas a partir de junho de 1997, resultando em um valor devido de R$ 0,00 (zero). Argumenta que a decisão homologatória desconsidera essa limitação e que o laudo pericial incorre em equívoco ao computar diferenças em período subsequente ao fixado para a apuração da perda percentual. Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, vislumbram-se presentes os requisitos para o deferimento da medida. A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) se evidencia a partir da análise dos limites estabelecidos no v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0706355-18.2020.8.07.0000. Conforme extratos colacionados pela própria Agravante, aquele julgado determinou o refazimento dos cálculos "limitando o período de apuração ao interregno entre a data da aposentadoria do Agravado e o mês de maio/1996" e consignou expressamente que "não há que se falar em aplicação de diferença acumulada a partir de 1997". A metodologia empregada no laudo pericial homologado, que apurou um índice de defasagem no período delimitado e o aplicou sobre as prestações futuras a partir de 1997, parece, em uma análise preliminar, contrariar a diretriz fixada por este egrégio Tribunal, o que confere plausibilidade à tese de ofensa à coisa julgada e de excesso de execução. O risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora) também se mostra manifesto. A decisão agravada homologou um montante expressivo, superior a R$ 8,9 milhões, acrescido de honorários. O prosseguimento dos atos executórios, com a consequente expedição de requisição de pagamento e o eventual levantamento de valores pelo Agravado, criaria uma situação de difícil reversibilidade, caso o recurso venha a ser provido em seu mérito. A natureza alimentar da verba e o elevado valor tornam a eventual restituição ao erário da entidade de previdência complementar uma medida de difícil ou impossível concretização, o que justifica a cautela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada (ID’s. 236129105 e 239833934 na origem) até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital